Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708235-47.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., FELIPE ARAUJO RIBEIRO APELADO: FELIPE ARAUJO RIBEIRO, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível e de recurso adesivo (ID’s 58386369 e 58386374), interpostos, respectivamente, pela Ré, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, e pelo Autor, FELIPE ARAÚJO RIBEIRO, em face da sentença extintiva (ID 58386360), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de ação de cobrança. Os litigantes apresentam petição una, na qual noticiam o advento de transação (CC, Art. 840) e requerem que, “após o cumprimento [dos termos desta autocomposição, seja declarada extinta a presente ação, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do CPC, com a imediata baixa do registro no Cartório de Distribuição, manifestando-se desde já que renunciam ao direito de recorrer” (ID 58929988), razão pela qual houve suspensão do feito para cumprimento do acordo, conforme decisão ID 59027335. A instituição financeira noticia o integral cumprimento do acordo (ID 59629781), ocasião em que acosta comprovante de depósito referente ao valor principal (R$ 78.706,27) e ao valor dos honorários advocatícios (R$7.870,62) (ID 59629783). Requer a homologação do acordo e expedição do alvará correspondente. Ante o exposto, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo (ID 58929988), com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. O alvará deverá ser requerido na instância de origem. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024 14:54:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador